Tribunal: TJPA
Processo: 0803140-13.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10992 - Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor por Funcionário Público
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803140-13.2021.8.14.0000
PACIENTE: ADAIR PALHETA DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

ementa:

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar. crimes dos artigos 317, 312, 313-a, 180 e 288, todos do cp. decisão
a quo
que revogou a custódia, entendendo ausentes os seus requisitos, mas impondo medidas cautelares diversas da prisão e fiança no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). manutenção da medida extrema pelo não pagamento de fiança, diante da impossibilidade financeira do paciente. ilegalidade. a liberdade do coacto não pode ser condicionada ao pagamento da fiança quando ausentes os requisitos previstos no art.312 do cpp. inteligência do art. 350 do cpp. precedentes. constrangimento ilegal configurado. ordem concedida, confirmando a liminar anteriormente deferida, a fim de colocar o paciente em liberdade, contudo, mantendo as demais medidas cautelares impostas pelo juízo coator. decisão unânime.

1.

O juízo coator, ao reanalisar a prisão preventiva do coacto revogou a custódia, aplicando-lhes medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas fiança arbitrada no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), por entender não mais estarem presentes as causas ensejadoras da medida extrema, bem como por gozar de primariedade e bons antecedentes, não mais representando perigo para o desenvolvimento da instrução processual. Não obstante o reconhecimento da desnecessidade de manutenção da custódia cautelar pelo juízo singular, o paciente permaneceu custodiado em razão do não pagamento da fiança arbitrada, diante da sua impossibilidade financeira.

2.

Na espécie, verifica-se que a imposição da fiança no valor arbitrado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), ocorreu de forma desproporcional e desarrazoada, uma vez que restou demonstrado nos autos a incapacidade financeira do paciente, razão pela qual permaneceu segregado mesmo após a prolação do
decisum
de revogação da custódia, por não lograr arcar com o
quantum
arbitrado a título de fiança.

3.

Não se mostra razoável manter o paciente preso preventivamente apenas em razão do não recolhimento da quantia determinada no arbitramento da fiança, especialmente quando a defesa alega impossibilidade de fazê-lo e considerando que o próprio juízo de piso reconheceu que

estão ausentes os requisitos exigidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, mormente porque o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça. Precedentes.

4.

A teor do art. 350 do Código de Processo Penal, nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 daquele diploma e a outras medidas cautelares, se for o caso. Precedentes.

5.

Ordem conhecida e concedida, excepcionalmente,
para confirmar a liminar anteriormente deferida e garantir a liberdade do paciente, independentemente do pagamento de fiança, ficando mantidas as demais medidas cautelares alternativas à prisão impostas pelo juízo
a quo
. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
conhecer e conceder a Ordem, excepcionalmente,
para

confirmar a liminar anteriormente deferida e
garantir a liberdade do paciente, independentemente do pagamento de fiança
, ficando
mantidas as demais medidas cautelares alternativas à prisão
impostas pelo juízo
a quo
,
nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo

Exmo.
Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 10 de maio de 2021.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de ADAIR PALHETA DO NASCIMENTO, brasileiro, casado, Servidor Público, com inscrição no RG n° 4628769 SSP/PA, e inscrito sob o CPF n°732.305.022-72, residente e domiciliado à Rua Lauro Sodré, nº 776, Bairro Pedreira, Cidade Moju – CEP 68.450-000, preso no dia 14/01/2021, em cumprimento de mandado de prisão temporária, posteriormente convertida em preventiva, pela prática dos crimes dos artigos 180, 288, 312, 313-A e 317, todos do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba.

Aduz a impetrante que o juízo coator revogou a prisão do coacto, entretanto, condicionou sua liberdade ao pagamento de fiança no valor exorbitante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Alega que o paciente se encontra constrangido ilegalmente no seu direito de ir e vir, diante do valor excessivo da fiança, considerando que recebeu o vencimento líquido no mês de janeiro de 2021, no valor de R$ 1.166,06 (hum mil, cento e sessenta e seis reais e seis centavos), em fevereiro de 2021, no valor de R$ 1.281,35 (hum mil duzentos e oitenta e um reais e trinta e cinco centavos) e no mês de março do ano em curso, no valor de R$ 91,38 (noventa e um reais e trinta e oito centavos), conforme acostado aos autos (Id. Doc. nº Num. 4925108 - Pág. 6), ficando impossibilitado de pagar o valor arbitrado. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem, a fim de ser dispensado do pagamento da fiança.

A liminar foi concedida, de forma excepcional, no sentido de dispensar o coacto do pagamento da fiança, sem prejuízo das medidas cautelares impostas pelo juízo
a quo
. A autoridade coatora prestou as informações requeridas.

O Ministério Público opinou pela concessão do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Belém, 10/05/2021